Tribunal: TJDFT
Processo: 0022987-98.2013.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP). DESCLASSIFICAÇÃO. FALSIDADE MATERIAL DE ATESTADO (ART. 301, § 1o, DO CP). INVIÁVEL. PENA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A redação do § 1o do art. 301 do Código Penal indica que a conduta se dirige a uma finalidade específica, qual seja, habilitar alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou de qualquer outra vantagem de natureza pública. 1. 1. No caso, o réu era funcionário de empresa privada, pretendendo apenas justificar suas faltas mediante apresentação do atestado médico que sabia ser falso. 1. 2. A vantagem que se busca não tem natureza pública, o que impede a desclassificação para o tipo penal do § 1o do art. 301 do Código Penal.
2. Comprovada a incursão do réu no art. 304, c/c art. 298, do Código Penal, não há como aplicar a pena prevista para o crime descrito no § 1o do art. 301 do Código Penal, sob pena de ferir o princípio da legalidade e a própria vontade do legislador originário.
3. Se ao tempo do delito, o réu possuía idade inferior a vinte e um anos de idade, reconhece-se, de ofício, a atenuante da menoridade relativa.
4. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reconhecida a atenuante da menoridade relativa, sem repercussão na pena.